Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-85.2019.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002698-85.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GONCALVES PEREIRA - CPF: 849.582.601-10 (APELANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (APELADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA - ANÁLISE POSTERIOR A CONVERSÃO DO RITO – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Os documentos apresentados são suficientes a instruir a ação, tendo em vista se tratar de prova escrita, líquida e sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do CPC. Ademais, a inicial foi recebida, inclusive após a determinação da emenda e processado o feito, de modo que impertinente a improcedência da ação sob tal argumento de ausência de representação processual, quando superada tal questão anteriormente, caracterizando o error in procedendo.

Ressalva-se ainda que, houve nos autos cerceamento de defesa já que não oportunizada a manifestação acerca da pretensão de produção de provas com o julgamento antecipado da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021